Tribunal: TJBA
Processo: 0000077-69.2008.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000077-69.2008.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: PAULO JORGE SALUM

Advogado(s)
:
VINICIUS DOURADO LOULA SALUM

ACORDÃO

Ementa
:

direito processual civil e direito econômico. Embargos de declaração em apelação. Expurgos inflacionários. Plano
C
ollor
I
.
ADPF
165/
DF
. Tema 284 da repercussão geral. Necessidade de adesão ao acordo coletivo. Ação que também abrangeu o
P
lano
V
erão. Quitação plena e irrevogável do objeto. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de apelação parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação em ação de cobrança de expurgos inflacionários, sob alegação de omissão quanto ao julgamento superveniente da ADPF 165/DF e seus efeitos sobre o objeto recursal, diante de acordo homologado que abrangia apenas o Plano Verão, já quitado, e de aditivo coletivo posterior que incluiu o Plano Collor I somente para ações fundadas exclusivamente nesse plano.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deve ser adequado ao precedente vinculante formado no julgamento da ADPF 165/DF e no Tema 284 da repercussão geral, quanto à necessidade de adesão ao acordo coletivo para recebimento de diferenças relativas ao Plano Collor I; (ii) estabelecer se a ação judicial, por também abranger pretensão relativa ao Plano Verão, atende ao requisito do aditivo que condiciona o pagamento do Plano Collor I à existência de ação ajuizada única e exclusivamente sobre esse plano.

III. Razões de decidir

3.A contemporaneidade entre a análise do recurso, a apreciação colegiada e o julgamento da ADPF 165/DF justifica a adequação do julgado ao precedente vinculante superveniente.

4.O STF, no julgamento da ADPF 165/DF, declara a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com eficácia contra todos e efeito vinculante.

5. O Tema 284 da repercussão geral fixa que, considerada a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165/DF, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos desse plano depende de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento.

6.O aditivo ao acordo coletivo exige, como requisito imprescindível e inafastável para pagamento relativo ao Plano Collor I, que o poupador tenha ajuizado ação reclamando única e exclusivamente expurgos inflacionários de poupança referentes somente a esse plano.

7.A ação judicial não satisfaz o requisito do aditivo, pois também contemplou pretensão de pagamento de diferenças pertinentes ao Plano Verão, objeto já quitado nos autos.

8.A quitação já realizada e a inadequação da ação ao requisito de exclusividade previsto no aditivo autorizam o reconhecimento da quitação plena e irrevogável do objeto da ação judicial, com extinção do processo com resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a quitação plena e irrevogável do objeto da ação judicial e consequente extinção do processo com resolução do mérito, em consonância com o tema 284 da sistemática da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0000077-69.2008.8.05.0145
, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A

e

embargado
PAULO JORGE SALUM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
ACOLHER

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.